Tribunal: STF
Processo: ARE 1554800
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante: (i) a falta de prequestionamento da matéria constitucional; e (ii) a inadmissibilidade do recurso extraordinário considerada a deficiência das respectivas razões, a teor das Súmulas 283 e 284/STF.



    2. A parte agravante insiste no prequestionamento da matéria constitucional e diz veiculada, no extraordinário, fundamentação apta a permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando não prequestionada a matéria constitucional e as respectivas razões recursais se apresentam deficientes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não for debatida na origem, tampouco ventilada em embargos de declaração, ante a falta do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    5. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os argumentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente, a prejudicar a exata compreensão da controvérsia. Incidência das Súmulas 283 e 284/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.